Tribunal: TJBA
Processo: 8007939-62.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8007939-62.2022.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8007939-62.2022.8.05.0274 APELANTE: WIVISON FERREIRA DE JESUS ADVOGADO(A): LUANA CUSTODIO DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): JOSÉ JUNSEIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. REGIME INICIAL FECHADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Wivison Ferreira de Jesus contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, lastreada em decisão do Conselho de Sentença, que o condenou pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de ataque perpetrado com arma artesanal contra Valtemario Carlos Oliveira no interior de unidade prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a apelação é cabível sob o fundamento de decisão dos jurados supostamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se a prova produzida demonstra o animus necandi do apelante; (iii) determinar se subsistem as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iv) definir se a dosimetria da pena comporta reparo quanto aos antecedentes, agravantes, alegado bis in idem e fração de redução da tentativa; e (v) estabelecer se devem ser mantidos o regime inicial fechado e a negativa do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação é cabível porque se fundamenta em hipótese expressamente prevista no art. 593, III, do CPP, consistente em alegação de decisão dos jurados contrária à prova dos autos, o que afasta a preliminar de não conhecimento. 4. A soberania dos veredictos, assegurada no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, impede a substituição da conclusão do Conselho de Sentença quando a versão acolhida encontra amparo no conjunto probatório. 5. O animus necandi resulta demonstrado pela dinâmica do ataque, pois o apelante desferiu dois golpes com arma artesanal na região abdominal da vítima, de surpresa, e persistiu na agressão mesmo após a intervenção de terceiros e o fechamento da grade de segurança. 6. A não consumação do delito decorre de circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente a pronta intervenção de outro interno, a atuação dos agentes penitenciários e o imediato socorro médico, o que caracteriza a tentativa prevista no art. 14, II, do Código Penal. 7. A qualificadora do motivo fútil subsiste porque o motivo atribuído ao crime — viabilizar transferência para outra unidade prisional — revela manifesta desproporção em relação à extrema violência empregada. 8. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se mantém porque a prova oral e o vídeo exibido em plenário evidenciam investida súbita, sem discussão prévia e sem oportunidade real de reação do ofendido. 9. A valoração negativa dos antecedentes é legítima diante da existência de diversas condenações definitivas, o que justifica a exasperação da pena-base. 10. Não há bis in idem quando uma qualificadora é utilizada para qualificar o homicídio e a outra é deslocada para a segunda fase da dosimetria como agravante, em conformidade com a jurisprudência do STJ. 11. A agravante do art. 61, II, i, do Código Penal incide validamente porque a vítima estava custodiada em unidade prisional, sob imediata proteção da autoridade pública, quando sofreu o ataque. 12. A fração de diminuição da tentativa em 1/2 mostra-se adequada porque o iter criminis foi significativamente percorrido, com produção de duas lesões, necessidade de cirurgia e incapacidade da vítima por período superior a 30 dias. 13. O regime inicial fechado é adequado em razão da reincidência reconhecida e das peculiaridades concretas do caso, não se limitando a fixação do regime apenas ao montante da pena. 14. A negativa do direito de recorrer em liberdade é mantida porque persistem fundamentos cautelares ligados à garantia da ordem pública, considerados a gravidade concreta da conduta, a pena imposta e a reincidência do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada quando a condenação por tentativa de homicídio qualificado encontra respaldo consistente na prova oral, pericial e audiovisual produzida em plenário. 2. O animus necandi se evidencia quando o agente ataca a vítima de surpresa com arma perfurocortante em região vital e insiste na execução, interrompida apenas por fatores externos. 3. A qualificadora do motivo fútil incide quando o móvel do crime é manifestamente desproporcional à ação homicida. 4. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima subsiste quando a agressão ocorre de forma súbita e sem possibilidade concreta de reação. 5. Não configura bis in idem a utilização de uma qualificadora para qualificar o delito e de outra, reconhecida pelos jurados, como agravante na segunda fase da dosimetria. 6. A fração de redução da tentativa deve observar a proximidade da consumação, sendo legítima a diminuição em 1/2 (metade) quando o agente percorre parte relevante do iter criminis e produz lesões graves. 7. A reincidência e as circunstâncias concretas do caso autorizam a manutenção do regime inicial fechado e da negativa do direito de recorrer em liberdade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 14, II, 33, § 2º, b, 59, 61, I, 61, II, c e i, e 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 593, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.520.978/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/4/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 3.083.812/AM, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8007939-62.2022.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figura como apelante Wivison Ferreira de Jesus e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8007939-62.2022.8.05.0274)